Tribunal: TJES
Processo: 0001683-25.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001683-25.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO AUGUSTO LOOSE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001683-25.2020.8.08.0050

APELANTE: PAULO AUGUSTO LOOSE MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

3. As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco o acolhimento da tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas.

4.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001683-25.2020.8.08.0050

APELANTE: PAULO AUGUSTO LOOSE MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO AUGUSTO LOOSE MOREIRA
em face da r. Sentença (Id. 5401015, pp. 237/255) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fora jugada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5401015, pp. 03/04) que, no dia 23 de junho de 2020, na Rua Catete, Bairro Vale do Sol, Viana/ES, o denunciado trazia consigo e guardava 07 (sete) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Ressai que, no dia dos fatos, Policiais Militares em patrulhamento tático motorizado visualizaram o denunciado em atitude suspeita. No momento em que percebeu a presença policial, o denunciado empreendeu fuga, contudo foi alcançado pela guarnição. Em revista pessoal, foram encontradas na posse do denunciado 07 (sete) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de cocaína, bem como a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie, em notas fracionadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 5401015, pp. 29/33), Auto de Apreensão (Id. 5401015, p. 35), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 5401015, p. 37), Laudo de Exame Químico (Id. 5401015, p. 181) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 5401015, p. 25), o acusado
confessou que praticava a mercancia de entorpecentes
, havendo declarado que se encontrava realizando tráfico de drogas no Bairro Vale do Sol, em Viana, quando observou a aproximação de uma viatura da Polícia Militar; que por este motivo empreendeu fuga, mas acabou sendo alcançado e revistado por Policiais Militares;
q
ue, em revista pessoal, os policiais encontraram e apreenderam certa quantia em dinheiro e as drogas conhecidas como
crack e maconha; que co
nfirma que estava comercializando drogas antes da chegada da
P
ol
í
cia
M
ilitar;
qu
e est
á
vendendo drogas h
á
algum tempo;
q
ue vendia cada unidade de
crack ou maconha pelo
valor de R$ 10,00 (dez reais)
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5401015, mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que
saiu de casa para comprar drogas; que residia a 50 m da boca de fumo; que os policiais
o
viram quando saiu de casa; que quando foi comprar a droga com
um
menino, o
referido
desapareceu; que “os caras” falaram para
ele
correr; que
correu
para um lado e “
os caras”
para o outro; que foi alcançado pelos policiais; que os policiais queriam saber onde estava a droga; que
disse aos policiais
que foi ao local para adquirir as drogas;
que os policiais pegaram uma enxada e encontraram a droga na areia; que em momento algum assumiu que vendia drogas no local
; que não prestou depoimento na Delegacia; que exibido o depoimento prestado na esfera policial, bem como a assinatura aposta ao termo, confirma ser sua assinatura, mas não se lembra de ter assinado; que o que assinou lá não é isso; que lido o depoimento prestado na esfera policial, neg
ou
os seus termos.

Por sua vez, em Juízo (Id. 5401015,
mídia anexa),
a testemunha Policial Militar
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS
declarou que estavam em patrulhamento no Bairro Vale do Sol, em local de conhecimento dos militares de intenso tráfico de drogas; que o acusado visualizou a viatura e empreendeu fuga; que foram atrás e conseguiram
abordar o acusado;
que com o acusado foi apreendida uma quantidade de drogas; que o acusado assumiu que traficava naquele local
.

Por sua vez, sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Militar
LUCAS GOMES DA SILVA
(Id. 5401015, mídia anexa) declarou que
estavam em patrulhamento no
B
airro Vale do Sol, local de intenso tráfico de drogas; que visualizaram
o acusado
assim que entraram na rua e este, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga;
que o depoente foi atrás e conseguiram abordar o acusado;
que com o acusado foi apreendida uma quantidade de drogas e dinheiro; que o acusado assumiu que traficava naquele local, desde
à
s 19h
; que conhecia o acusado pelo envolvimento com o tráfico.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Note-se, portanto, que
a p
rova testemunhal,
colhid
a
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
é firme no sentido de que, quando da abordagem do acusado, este portava entorpecentes e dinheiro em notas fracionadas,
havendo confessado que praticava a mercancia de drogas no local
.

À luz de tal contexto, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida,
resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente
.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita,
o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa
. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que
as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização
, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam a absolvição quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco o acolhimento da tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.